Tribunal: TJSP
Processo: 2196447-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - Decisão agravada deferiu a tutela provisória, para "sustar, até ulterior deliberação, a consolidação da propriedade imobiliária questionada (art. 26, § 7°, da Lei número 9.504/97)" - Ausente o requisito de admissibilidade do recurso em relação à decretação da revelia (rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil) - Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - Decisão agravada deferiu a tutela provisória, para "sustar, até ulterior deliberação, a consolidação da propriedade imobiliária questionada (art. 26, § 7°, da Lei número 9.504/97)" - Ausente o requisito de admissibilidade do recurso em relação à decretação da revelia (rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil) - Não preenchidos os requisitos para a aplicação da "taxatividade mitigada", conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.704.520/MT) - Em cognição sumária, inexistem elementos que demonstrem sobejamente a probabilidade do direito (inconteste o inadimplemento da obrigação pelos Autores) - Ausência do requisito da probabilidade do direito afasta a possibilidade de concessão da tutela provisória (necessária a presença simultânea dos requisitos descritos no caput do artigo 300 do Código de Processo Civil) - Incabível a análise do pedido de extinção da ação originária (em razão da "ausência de aditamento da inicial"), pois esta matéria não foi objeto da decisão agravada (o que torna prematura a apreciação da matéria, sob pena de supressão de instância) - RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO, EM RELAÇÃO À DECRETAÇÃO DA REVELIA E AO PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA